Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DEMORA NA COMPROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A demora na comprovação da averbação da penhora não autoriza a desconstituição da constrição, quando demonstrado que o ato já havia sido praticado anteriormente, bem como pelo fato de que a averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do mencionado ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros.